Tribunal: TJMT
Processo: 1014423-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL PJe N. 1014423-33.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 11955 - COMARCA DE NORTELÂNDIA
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO:
APARÍCIO DA SILVA RONDON
Vistos, etc,
Trata-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de liminar, formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Sr. Artur Yasuhiro Kenji Sato, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo juiz da Vara Única da comarca de Nortelândia, que, nos autos da Ação Penal n. 0000120-75.1997.8.11.0031, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de Aparício da Silva Rondon, concedendo-lhe liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
A medida acautelatória tem o escopo, segundo o requerente, de garantir a ordem pública, considerada a natureza hedionda e grave do crime atribuído ao requerido, acusado de perpetrar em 01/02/1997, tentativa de homicídio duplamente qualificado em desfavor de Luiz Carlos Ferreira da Costa, que segundo depõe, está revestido de “[...] grande repercussão e, quando não reprimidos, causam uma grande sensação de impunidade” [id. 97544474, p. 5], exigindo a prisão preventiva como meio a acautelar o meio social, dada a repugnância da conduta delitiva.
Além disso, segundo assere, a prisão preventiva também possui o escopo de assegurar a regular aplicação da lei penal, pois “[...] desde a prática do crime em questão, ocorrido em 01/02/1997, o acusado foragiu desta cidade e permaneceu em local incerto e não sabido até que, em 27/07/2021, após êxito na localização de endereço, por parte do Ministério Público (ID n° 61096767 e 61096776), foi realizado o cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, na cidade de Cuiabá (ID n° 61560558 – Pág. 1/18)” [idem], de modo que permaneceu mais de 20 anos se furtando da responsabilização criminal.
Ainda, assinala que a mantença da liberdade provisória coloca em descrédito a própria autoridade do Poder Judiciário, pois a fuga só rendeu benefícios ao requerido, que, apesar do esforço ministerial de ter logrado localizá-lo, muito provavelmente não será mais localizado, impossibilitando assim, a responsabilização penal.
Pede, em suma, o deferimento da cautelar, sem oitiva da parte contrária, atribuindo efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda do objeto.
O requerente instrui o pedido com cópia integral da ação penal primitiva, incluindo a prova da interposição tempestiva do recurso em sentido estrito contra a decisão que ora se busca invectivar [ids. 97544481 a 97544486].
A ação cautelar foi distribuída na modalidade sorteio [id. 97551989].
O termo de análise de prevenção no id. 97586457 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador.
A certidão no id. 97586458 assinalou que o processo e julgamento da medida cautelar inominada em matéria criminal ajuizada pelo Ministério Público Estadual independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se antecipadamente no feito, pugnando pelo deferimento da pretensão ministerial de primeiro grau:
“SÍNTESE MINISTERIAL: MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA À ACUSADO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO QUE PASSOU 20 ANOS EVADINDO-SE DA JUSTIÇA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NO CÁRCERE, DURANTE A TRAMITAÇÃO E JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARECER PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR” [id. 97905483, p. 1]
É o relatório. DECIDO.
Nada obstante o presente feito já tenha sido remetido à conclusão já com o parecer da Cúpula Ministerial, à guisa do pedido expresso do douto Promotor de Justiça subscritor da inicial, de deferimento da suspensão da decisão judicial de primeiro grau “sem oitiva da parte contrária” [id. 97544474, p. 7], entendo que tal providência deve estar limitada somente para o ângulo da análise unipessoal do pedido de concessão de tutela de urgência, pois, na disciplina conferida pela norma regimental às medidas cautelares, é imprescindível a citação da parte ex adversa, bem como, inclusive, a abertura de instrução sumária quando houver necessidade de produção de prova oral, na forma do art. 228, § 1o, do RITJMT.
“SEÇÃO XI
DAS MEDIDAS CAUTELARES
Art. 228 - As medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal serão dirigidas ao Relator que as processará, em apartado, sem interrupção da causa principal, cessando a competência daquele com a prolação do acórdão (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP).
§ 1° - Despachada a petição, feitas as citações necessárias e, se contestado o pedido, no prazo de 05 (cinco) dias designará o Relator audiência de instrução, havendo prova a ser nela produzida. Finda a instrução, ou não tendo sido contestada a ação, os autos serão encaminhados à mesa, para o julgamento, dentro de 05 (cinco) dias.
§ 2° - Ao Relator é lícito delegar a coleta de prova a Juiz de primeiro grau de jurisdição.
§ 3o Ainda ao Relator compete decidir sobre medida liminar. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP).
§ 4o Das decisões interlocutórias do Relator caberá agravo interno. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.
Assim, entendo que o momento para emissão do parecer não é o apropriado, dada à necessidade de submissão da questão ao devido processo legal, incluindo a submissão do tema ao órgão colegiado, na forma acima exposta, razão pela qual limito-me a analisar, por ora, o pedido de tutela de urgência proposto na inicial.
O requerente comprovou a interposição tempestiva do recurso em sentido estrito, consoante se vê do incluso termo de interposição no id. 97544486, pp. 4-5, e certidão de tempestividade [id. 97544486, p. 13], o que torna a pretensão acautelatória plausível sob o ponto de vista jurídico-processual, caracterizando o fumus comissi delicti.
Além disso, importa registrar que a medida cautelar, embora não prevista expressamente na lei processual penal, é admitida pela jurisprudência hodierna como forma de emprestar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito.
O recurso em sentido estrito, via de regra, não se reveste desse atributo da suspensividade nas hipóteses de concessão de liberdade provisória, estando limitado, via de regra, às hipóteses do art. 584 do CPP:
“Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581”
Leciona Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:
“62. Efeito suspensivo: é a exceção, não a regra. O recurso em sentido estrito não deve suspender o curso do feito, exceto nos seguintes casos: a) perda da fiança; b) denegação ou julgamento de deserção da apelação. Não mais tem aplicação o disposto neste artigo à concessão do livramento condicional, unificação de penas, conversão de multa em prisão. Os dois primeiros passaram a ser disciplinados pela Lei de Execução Penal, passíveis de impugnação pela via do agravo, sem efeito suspensivo. O último caso foi extirpado pela modificação do art. 51 do Código Penal, inexistindo conversão de multa em prisão” [in Código de Processo Penal Comentado. 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 1887, versão digital].
Contudo, filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de primeiro grau.
Com efeito, esse adiantamento dos efeitos do provimento do recurso ou antecipação da tutela recursal é o que a doutrina e jurisprudência denominam de efeito suspensivo ativo, o qual pode ser conferido pelo relator.
Nesse sentido, traz-se à colação as lições de Elpídio Donizetti:
“[...] Por fim, registre-se o efeito ativo (ou suspensivo ativo), que se refere à possibilidade de o relator conceder, antes do julgamento pelo órgão colegiado, a pretensão recursal almejada pelo recorrente. Na verdade, o efeito ativo nada mais é que a tutela antecipatória recursal [...]” [DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018. p. 1378].
Nesse contexto, cabe destacar que não obstante o STJ tenha consolidado o entendimento de que: “o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”, conforme teor da Súmula 604, editada em 2018, por entender que não há na espécie direito líquido e certo do órgão acusatório, é certo que a Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade.
Com efeito:
“[...] - Constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, evidenciada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é possível, via ação cautelar, atribuir-se efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito manejado contra deliberação judicial em que se concede liberdade provisória ao recorrido, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP [...]” [TJMT, MCI N.U 1017523-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 19/12/2020)
“[...] Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido” [TJMT, MCI N.U 1005090-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/6/2019].
Sob essas premissas, ressoa inexorável que tanto a literalidade da norma como a jurisprudência do STJ reconhece o manejo de medida cautelar inominada como forma de admitir a antecipação da tutela recursal, com efeito prático de atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, com a obtenção dos efeitos do julgamento do mérito recursal até a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.
Assim, admito o processamento da medida cautelar e passo ao enfrentamento da questão apresentada pelo peticionante.
Consta da inclusa denúncia incriminadora no id. 97544481, p. 44, que, por volta de 21h do dia 01/02/1997, no Bar do Luizinho, onde se encontrava a vítima e várias pessoas, compareceu Aparício da Silva Rondon, brasileiro, casado, pedreiro, nascido aos 08/6/1939, filho de Clóvis da Silva Rondon e Deolinda Maria da Silva, solicitando, por três vezes, que a vítima Luiz Carlos Ferreira da Costa, funcionário da extinta Sanemat, na função de fiscal de consumo, religasse a água encanada da residência do requerido, que estava cortada. Porém, a vítima avisou que não poderia proceder de tal forma sem antes conversar com “Zezinho”, chefe de Luiz Carlos.
Consta ainda que o requerido saiu do local resignado, porém, depois de alguns minutos, retornou ao bar, desta vez, munido de um canivete aberto em uma das mãos, com o qual aproximou-se sorrateiramente da vítima pelas costas e, sem possibilitar-lhe defesa, agarrou-a pelo pescoço com uma gravata aplicada com um dos braços, e com o outro, “passou o canivete no pescoço da vítima, produzindo-lhe lesões corto-contusas na região carotidiana direita”, anunciando ainda que queria matar Luiz Carlos, verbis:
“- Vou te matar nego desgraçado, você merece morrer, esse preto tem que morrer”.
A vítima conseguiu desvencilhar-se do requerido e arremessou uma cadeira contra ele, após o que, Aparício da Silva Rondon evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.
Diante desses fatos, Aparício foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP [vide aditamento à denúncia, id. 97544482, pp. 19-20], recebido em 19/3/1998 [idem, p. 21].
Consta que Aparício não foi encontrado pessoalmente para fins de esclarecimentos na fase inquisitorial, sendo qualificado indiretamente por qualificação “adquirida do cartório eleitoral” de Nortelândia/MT [id. 97544481, p. 78].
Observando essa peculiaridade, a autoridade judiciária de origem, ao receber a denúncia na data de 09/7/1997, decretou a prisão preventiva do requerido, especificamente porque ele não foi localizado pela autoridade policial para o ato de seu interrogatório inquisitorial, o que denotaria hipótese de fuga ou intenção de se esquivar da justiça [id. 97544481, p. 42].
O requerido foi procurado no endereço constante do alistamento eleitoral, porém, ao ser lá procurado não foi encontrado, sob a afirmação de que “a citada casa está abandonada desde o dia do acontecimento dos fatos constantes no processo, ocasião em que o acusado ausentou-se desta cidade não deixando seu endereço a ninguém, sendo desconhecido seu paradeiro” [certidão no id. 97544482, p. 27].
O requerido foi citado por edital expedido em 03/12/1998, id. 97544482, p. 35, publicado no DJE de 14/12/1998, p. 47, e chamado ao ato de seu interrogatório em Juízo, deixou de comparecer ao ato, marcado para ocorrer no dia 10/02/1999, e não justificou a ausência [id. 97544482, p. 41].
A audiência foi redesignada para ocorrer em 06/10/1999 [id. 97544482, p. 42], sendo expedido novo edital de citação [id. 97544482, p. 45], publicado no DJE 5683, de 09/6/1999, p. 36. Contudo, novamente o requerido não compareceu ao ato [id. 97544482, p. 51].
O Ministério Público requereu a promoção de diligências visando obter o endereço atualizado do requerido junto à Justiça Eleitoral/MT e DETRAN/MT, pedido que, apesar de acolhido, não impediu a suspensão da ação penal na forma do art. 366 do CPP [id. 97544482, p. 55].
O Tribunal Regional Eleitoral emitiu o relatório no id. 97544482, p. 65, que declinou o mesmo endereço utilizado para o auto de qualificação indireta. Por sua vez, o DETRAN noticiou que o requerido não possui registro de veículo automotor ou CNH naquele órgão [id. 97544482, p. 66].
Procedeu-se na sequência, a oitiva da vítima e de testemunhas na data de 30/8/2004 [ids. 97544482, pp. 131-135, 97544484, p. 6], com a participação de advogado dativo.
Defesa prévia, apresentada em 26/5/2005 [id. 97544484, p. 19], arrolando testemunhas, ouvidas em 22/9/2005 [id. 97544484, pp. 31-33].
O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi comunicado em 27/7/2021, na cidade de Cuiabá/MT [id. 97544484, pp. 96-103].
A prisão preventiva foi mantida no Juízo onde houve o seu cumprimento, nos autos de CMP 1010748-33.2021.8.11.0042, porém, foi revogada pela autoridade judiciária do Juízo da comarca de Nortelândia, sob o argumento de que “[...] com a localização do mencionado investigado no endereço Rua L, Quadra 17, casa 27, bairro Residencial Despraiado, em Cuiabá CEP 78.049-304, entendo que não mais persistem os motivos pelos quais a prisão preventiva foi outrora decretada e, assim sendo, como não observo, neste momento processual, a presença do requisito da prisão cautelar denominado periculum libertatis, ao tempo em que, REVOGO a prisão preventiva de APARICIO DA SILVA RONDON, aplico-lhe, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, e, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares:
a) INFORMAR/CONFIRMAR endereço, onde poderá ser encontrado, comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;
b) COMPARECER na Secretaria do Juízo da Cidade/Comarca onde estiver residindo, mensalmente, para informar endereço e justificar suas atividades;
c) NÃO SE AUSENTAR, por mais de 15 (quinze) dias da comarca onde estiver residindo, sem autorização prévia do Juízo;
d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), locais de reputação duvidosas e festas em locais abertos ao público em geral;
e) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver residindo e;
f) NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito” [id. 97544484, pp. 134-136].
In casu, ao que parece neste âmbito de cognição preambular, a decisão não apresenta teratologia jurídica capaz de taxá-la de abusiva e/ou manifestamente ilegal, apta a permitir a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra ele manejado.
Nota-se da decisão impugnada que o magistrado de primeiro grau revogou a prisão preventiva do requerido, considerando que o único pressuposto fático utilizado para nortear a constrição preventiva se refere à possível fuga do distrito da culpa, o qual, saneado com a localização e o fornecimento de dados atualizados onde o requerido poderá ser localizado, esvaziaria o leit motiv inaugural.
É preciso enfocar que, mostra-se duvidoso o direito de o requerente acrescentar fundamento novo para respaldar o recurso, já que a decisão questionada, no caso, não assenta qualquer aspecto de ofensa à ordem pública, preceito que, naturalmente, não tendo sido submetido primeiramente ao crivo da instância primitiva, não poderá ser alvo da insurgência recursal em sentido estrito, sob pena de supressão de instância.
Registro ainda que o requerido foi procurado somente no endereço fornecido pelo cadastro eleitoral antigo, sem consulta a qualquer outra forma de localização, o que se mostra temerário sob o ponto de vista jurídico-processual.
Aparício, atualmente com 82 anos de idade, é e era primário e de bons antecedentes, e mesmo depois do fato, jamais se envolveu em outro evento em tese criminoso desde então, conforme se pode depreender de uma rápida pesquisa ao sistema Primus.
Considerando a idade atual do requerido, deveria o requerente justificar sob qual fundamento não se aplicaria a medida cautelar domiciliar do art. 318, I, do CPP, para somente então, superada essa barreira, visualizar a plausibilidade do decreto prisional preventivo, mas a inicial ressente da demonstração concreta de questões impeditivas da aplicação da prisão cautelar domiciliar.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Sem adentrar no mérito da insurgência, acerca da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva –, porquanto é objeto de recurso próprio já interposto, analisa-se, nesta ocasião, o pedido de tutela de urgência antecipada, em caráter liminar, de concessão de suspensão ao recurso em sentido estrito manejado.
Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, com o exame dos documentos trazidos aos autos, não observo de forma inequívoca a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência reclamada, razão pela qual indefiro o pedido de liminar formulado pelo Ministério Público.
Aplicando por analogia o art. 228, § 1o, do RITJMT, e art. 306 do CPC e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, cite-se o requerido para contestar o pedido inicial no prazo de 05 dias.
Intime-se, ainda, a autoridade judiciária para prestar informações pertinentes no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, reanalisar a questão ora posta.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator